Tribunal: STF
Processo: ADI 7375
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO CAUTELAR EM JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. LEI Nº 4.141, DE 2023, E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 33, DE 2022, DO ESTADO DO TOCANTINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA MODAL DO ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES INTERNAS NO ESTADO DO TOCANTINS. MEDIDA PROVISÓRIA. NÃO CONVERSÃO EM LEI ATÉ O ÚLTIMO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE SUA EDIÇÃO. ANTERIORIDADE ÂNUA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA DA NORMA TRIBUTÁRIA ANTES DA FLUÊNCIA DO MARCO TEMPORAL DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO.



    1. A questão constitucional suscitada em abstrato nesta ação consiste em saber se a Lei nº 4.141, de 2023, decorrente da conversão da Medida Provisória nº 33, de 2022, ambas do Estado do Tocantins, afrontou o princípio constitucional tributário da anterioridade ânua, ao majorar a alíquota modal do ICMS para operações internas de 18% para 20%, tendo em conta que esta não fora convertida naquela até o último dia do exercício financeiro de sua edição. Dito de forma direta, exige-se definir se o objeto impugnado há de ser aplicado no exercício financeiro de 2023 ou de 2024, à luz do princípio constitucional tributário da anterioridade anual.



    2. Preliminar. A ação direta encontra-se pronta para julgamento definitivo do mérito, de modo que se demonstra oportuno e conveniente a conversão da apreciação cautelar em deliberação do mérito, considerando a instrução do feito já perfectibilizada, os imperativos de economia processual e a inutilidade de desencadear novas providências instrutórias no estágio em que o processo se encontra. Precedentes.



    3. É dado aos Chefes do Poder Executivo dos Estados-membros editarem medidas provisórias, desde que a espécie legislativa esteja prevista na Constituição estadual e seja observado o conjunto de regras básicas do processo legislativo postas no Texto Constitucional de 1988. Com o advento da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, passou-se a exigir que a medida provisória a qual implicasse instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte ao de sua edição, caso seja devidamente convertida em lei até o último dia do ano fiscal em que foi editada, nos termos do art. 62, § 2º, da Constituição da República.



    4. No caso dos autos, destinada a majorar a alíquota modal do ICMS incidente nas operações internas no Estado do Tocantins, a Medida Provisória nº 33, de 2022, embora tenha sido editada em 29/12/2022, somente foi convertida na Lei estadual nº 4.141, de 2023, em 22/03/2023. Desse modo, em respeito à anterioridade de exercício, esse agravamento da situação fiscal dos contribuintes somente pode ser aplicado em 2024, revelando-se inconstitucional dispositivo que prevê a incidência da alíquota majorada a partir de 1º/04/2023.



    5. Exige-se na hipótese o emprego da técnica decisória da interpretação conforme à Constituição com a finalidade de obstar a incidência da alíquota geral do ICMS sobre operações internas no patamar majorado de 20% antes de 1º/01/2024.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.